Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-67.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000226-67.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
CÉSAR DE MELO BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
2
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618
Apelante: CÉSAR DE MELO BUENO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 23.865
Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória - Provas
francamente incriminadoras
Crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o infrator seja
flagrado no próprio ato de venda da mercadoria
proibida Pena criteriosamente dosada - Pena base
fixada no mínimo legal
Inaplicabilidade do
redutor - Réu que fazia do comércio ilícito de
entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de
traficante ocasional Regime prisional fixado com
critério
Crime comparado a crime hediondo,
ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime
mais severo Personalidade deturpada de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade -
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/267,
acrescenta-se que o réu CÉSAR DE MELO BUENO foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 303/370).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 322/335).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelos boletins de
ocorrência de fls. 07/09 e fls. 107/109, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 21/22, pelo laudo de constatação preliminar de fls.
23/24, pelo exame químico toxicológico de fls. 90/91.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 59
pedras de “crack”, com peso bruto de 11,44g e 03 pinos de cocaína,
com peso bruto de 1,17g, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Ricardo relatou que junto
com seu colega de farda, estava em patrulhamento de rotina pelo local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
4
dos fatos, onde é alvo de denúncias da prática de tráfico, quando avistou
duas pessoas, em atitude suspeita. Neste momento, o réu arremessou
uma sacola plástica que bateu no muro e caiu na grama, e dentro dela,
foram encontradas pedras de “crack” e pino de cocaína. Em revista
pessoal, foi encontrada ainda a quantia de R$ 280,00 em dinheiro
trocado.
No mesmo sentido, o depoimento do colega de farda, o
policial Hermânio, confirmando ter visto o réu dispensar a sacola,
contendo drogas, bem como a apreensão do valor de R$ 280,00. O réu
negou a propriedade das drogas.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além disso, eles
não conheciam o réu, razão pela qual não tinham interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
5
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Ao contrário do que alega a ilustre Defesa, inexiste
contradição em pontos essenciais nos depoimentos dos policiais,
porquanto ambos confirmaram a apreensão de drogas que estavam
dentro da sacola dispensada pelo réu.
Pequenas divergências são normais, principalmente
levando-se em conta o tempo decorrido entre a prisão em flagrante
delito e a data da audiência, bem como, as inúmeras operações policiais
que participam. Importante é que o conteúdo de suas narrativas esteja
coerente, como é o caso dos autos.
Desta forma, os depoimentos dos Policiais Militares
convergem e bem elucidam os fatos, possibilitando, sem a existência de
dúvida, o desate condenatório do réu.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que,
quando foi abordado, os policiais já estavam na posse de uma sacola
com drogas, tendo forjado o flagrante; além de isolada, não convenceu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
6
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código de Processo
Penal, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais. Ainda, fosse verdadeira a falsa imputação, restaria
incongruente o fato de a acusação ter recaído somente sobre o réu, já
que a testemunha Luiz também foi abordada no mesmo momento e não
foi incriminada pelos policiais.

O depoimento da testemunha de defesa Rafaela
também não foi suficiente para afastar a responsabilização do réu. Ela
disse ter visto os policiais agredirem o réu e o responsável pelos tapas e
socos foi o policial Ricardo. Contudo, nem mesmo o réu relatou ter
sofrido tais agressões quando ouvido, assim como a testemunha Luiz,
que foi abordada junto com ele. Além disso, seu depoimento apresentou
contradições relevantes, pois se por um lado, afirmou que, da distância
de sua casa até o local da abordagem, não era possível ver muito, pois
estava escuro e não se lembra do outro policial, só de Ricardo; por
outro, afirmou com veemência ter visto os detalhes da agressão sofrida
pelo réu. Por fim, Rafaela é conhecida do réu e diante da relação
existente entre eles, nítido está que ela tentou protegê-lo, não
merecendo crédito o seu depoimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
7
Ainda, em nada favorece ao apelante o fato de a
testemunha Luiz ter dito que não o viu jogar a sacola contendo as
drogas, já que ela mesma esclareceu estar caminhando a alguns metros à
frente do réu.
Registre-se que no embate entre a versão dos policiais
e da testemunha de defesa, pela parcialidade inconteste desta, bem
como pela presunção de legitimidade daquela, que não foi contrariada,
deverá prevalecer a versão dos primeiros.
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
8
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e forma de acondicionamento das
drogas, embaladas individualmente, prontas para o consumo; a ausência
de comprovação de ocupação lícita, não restando demonstrado que ele
tinha condições financeiras para a aquisição dos entorpecentes; a
apreensão de dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada; bem
como as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante. O crime
de tráfico de drogas restou bem tipificado e comprovado.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
9
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na terceira
fase, não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o redutor não pode incidir como
regra, bastando seja o agente primário e de bons antecedentes, mas,
sim, excepcionalmente, ao traficante eventual, como por exemplo:
viciado que fornece parte de sua droga para outro usuário, porque em
falta o entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação
dos autos. O réu foi surpreendido na posse de razoável quantidade de
drogas, em local onde há notícia da ocorrência de tráfico, e ainda, não
comprovou ocupação lícita, evidenciando que fazia deste crime seu
meio de vida.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o recomenda,
sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação,
inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz
repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000226-67.2018.8.26.0618 -Voto no 23.865
10
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator